Tribunal: TCU
Processo: 002.542/2022-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Auditoria de conformidade com o objetivo de avaliar a conformidade do Projeto de Desenvolvimento de Produção Sergipe Águas Profundas, na Bacia de Sergipe/Alagoas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de auditoria de conformidade para verificar a conformidade do Projeto de Desenvolvimento de Produção Sergipe Águas Profundas - PDP SEAP 1, na Bacia Sergipe/Alagoas, à Sistemática de Investimentos da Petrobras e a aspectos legais, econômicos, orçamentários, técnicos e de gestão; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. determinar à Petrobras, com fundamento no art. 4o, inciso II, da Resolução-TCU 315/2020, que, considerando evidência sobre identificação de vencedora antes do primeiro processo de contratação da FPSO do PDP SEAP 1 ser iniciado, reforçando o indício de direcionamento da contratação para a empresa Ocyan S.A, instaure Comissão Interna de Apuração (CIA) visando apuração dos fatos e identificação dos responsáveis, remetendo, ao final, o resultado da apuração ao TCU; 9.2. recomendar à Petrobras, com fundamento no art. 11 da Resolução-TCU 315/2020, que: 9.2.1. verifique a possibilidade de criar indicadores específicos que meçam o "potencial de retorno" e o acompanhamento físico-financeiro, de modo a mitigar o risco de ocorrência de programas de desenvolvimento da produção; 9.2.2. quando da análise de risco (árvore de decisão) nos estudos de alternativas dos modelos de contratação e, ainda, nos estudos de estresse de cenários ( crash case ), leve em conta o potencial impacto do custo da dívida (Kd) e da Taxa Interna de Retorno (TIR) no VPA e VPL do projeto; 9.2.3. envide esforços para que valores estimados ou orçados de obras e serviços de engenharia materialmente relevantes apenas sejam mencionados em documentos e apresentações estritamente quando necessário para a tomada de decisão e para aqueles que possuem dever de sigilo, de forma que essas informações não cheguem ilegalmente ao mercado, maculando o processo licitatório; e 9.2.4. verifique as vantagens em limitar a utilização dos processos de contratação no modelo BOT apenas em contratações em que já há pré-projeto referencial padrão a ser seguido ou cuja GTD possua um maior detalhamento para os itens técnica e financeiramente mais relevantes, facilitando a elaboração dos orçamentos referenciais e das descrições técnicas detalhadas ou do levantamento de informações em anteprojeto com base nas diretrizes explicitadas no corpo do instrumento convocatório (tais como SEP ou editais de licitação) que fundamentarão suas propostas (art. 42, §4o da Lei 13.303/2016); 9.3. dar ciência à Petrobras, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, que: 9.3.1. é ilegal a contratação de obras e serviços de engenharia, inclusive para os empreendimentos de Exploração e Produção (E&P), que não siga os comandos estabelecidos na Lei 13.303/2016; 9.3.2. é irregular, nos processos de contratação: 9.3.2.1. a não publicidade ou falta de transparência aos participantes quanto aos atos relacionados ao julgamento e à classificação das propostas, bem como da verificação de sua efetividade (baseada em critérios objetivos e pré-definidos), negando-se, inclusive, o direito a recurso contra os mencionados atos, contrariando o disposto na Lei das Estatais e os princípios constitucionais da moralidade e da publicidade (art. 51, incisos II, V e VII c/c art. 54 e art. 56 da Lei 13.303/2016 e caput do art. 37 da CF/88); 9.3.2.2. a não elaboração de matriz de risco - definindo a alocação dos riscos e responsabilidades das partes, decorrentes de fatos supervenientes à contratação - e o não estabelecimento preciso das frações do objeto em que haverá liberdade das contratadas para inovar, maculando o disposto no art. 42, caput , X, 'b e 'c', e seus parágrafos 1o, I, 'c' e IV, e § 3o, da Lei 13.303/2016; e 9.3.2.3. a contratação conjunta por intermédio de solicitação de envio de proposta (SEP) cujos fundamentos são, para as concessões 100% Petrobras, a contratação direta por inexigibilidade de licitação, com base no art. 30, caput , da Lei 13.303/2016 e, para o consórcio, a cláusula de Contract Awards do JOA celebrado entre as consorciadas, ferindo determinação expressa constante do parágrafo único do art. 231 do RLCP; 9.4. determinar que a unidade técnica identifique os responsáveis pelas ocorrências apontadas no item 9.3 desta deliberação e realize as respectivas audiências; e 9.5. arquivar os presentes autos, nos termos do inciso V do art. 169 do RITCU.